Tribunal: CARF
Processo: 10183.720349/2007-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720349/2007-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.243 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
MAURO APARECIDO PUGLIERI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. Tendo sido dado ao contribuinte
no decurso da ação fiscal todos os meios de defesa aplicáveis ao caso, inexiste
cerceamento do direito de defesa. O indeferimento de pedido de perícia, está
no âmbito do poder discricionário do julgador administrativo, sendo que,
quando motivado, sua negativa não constitui cerceamento do direito de defesa.
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
AVERBAÇÃO ANTERIOR AO FATO GERADOR. ISENÇÃO. SÚMULA
CARF No 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ISENÇÃO.
ADA.
APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA. OBRIGATORIEDADE.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face das áreas de
preservação permanente está condicionado à apresentação do respectivo ADA
antes do início da ação fiscal.
ITR. VTN. ARBITRAMENTO. SIPT. VALOR MÉDIO DAS DITR.
AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e dar parcial provimento ao recurso para que seja cancelada a glosa da área de reserva
legal de 5.904,0 ha e para que seja considerado o valor da terra nua de R$ 2.979.853,60
constante do laudo apresentado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720349/2007-07
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.243 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720349/2007-07

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata o presente processo de notificação de lançamento, relativa ao Imposto
Territorial Rural — ITR do exercício 2004, do imóvel rural denominado Fazenda Bandeirantes,
com área total de 14.633,00 ha., Número de Inscrição — NIRF 4.911.535-9, localizado no
município de Nova Bandeirantes/MT, onde foi glosada a área de preservação permanente e área
de reserva legal e foi atribuído valor da terra nua de acordo com os valores constantes no SIPT.
Cientificado, o contribuinte apresenta impugnação.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
O contribuinte apresenta recurso voluntária com as seguintes alegações:
Informa que o percentual de ocupação da área da propriedade com pastagens é de
20,5399 % e, consequentemente, 79,4601% é recoberta por florestas e abriga a Reserva Florestal
Legal e as áreas de Preservação Permanente e que o valor de mercado da propriedade,
considerando a área total as benfeitorias, foi avaliado em R$ 6.106.705,36, conforme detalha o
LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL RURAL (ano de 2007), que desacrescida das
benfeitorias e das áreas em matas (APP e ARL), representando o valor da terra nua de R$
2.979.853,60 .
Contesta a glosa das áreas declaradas como de preservação permanente e de
reserva legal, pela não apresentação do Ato Declaratório Ambiental — ADA ao IBAMA
comprovando as mencionadas áreas:
Argúi a inaplicabilidade do valor arbitrado pela fiscalização para a terra nua
(VTN), com a desconsideração do valor declarado, este, por sua vez, baseado em laudo técnico
especializado
Requer a nulidade do acórdão da decisão de primeira instancia por ter negado o
pedido de pericia. Considera que teve cerceado o seu direito de defesa.
É o relatório
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.243 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720349/2007-07

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Preliminar
Alega o recorrente que o indeferimento da perícia requerida teria propiciado o
cerceamento de defesa.
Não assiste razão ao recorrente, pois além a decisão estar no âmbito do poder
discricionário do julgador administrativo, não houve cerceamento do direito de defesa da parte,
ainda mais tendo sido dado ao contribuinte no decurso da ação fiscal todos os meios de defesa
aplicáveis ao caso, e sobretudo quando em momento algum ficou o contribuinte impedido de
apresentar as provas, que entendia necessárias à sua defesa. Assim, em razão do exposto, rejeito
a preliminar de cerceamento do direito de defesa.
Da Área de Reserva Legal
Não foi apresentado ADA tempestivo que demonstrasse a ARL. No entanto, da
análise dos documentos apresentados, verifica-se que foi comprovada averbação de área de
reserva legal (fl 26), da seguinte forma:
-averbação de reserva legal n° 7, AV-071072, feita em 10 de novembro de 2006,
área de 80,10% da área total
-averbação de reserva legal n° 7, AV-712. 328, feita em 23 de abril de 2002, área
de 5.904,0 ha.
Esta área, juntamente com a área declarada como de preservação permanente, não
foram objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado tempestivamente no IBAMA.
No entanto, a falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA) é
suprida pela averbação tempestiva na matricula do imóvel.
A matéria já foi objeto de sumula CARF, conforme abaixo:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Portanto, deve ser cancelada a glosa da área de reserva legal declarada de 5.904,0
ha, averbação datada de 23/04/2002, tendo em vista ser tempestiva, antes da ocorrência do fato
gerador, 01/01/2004, da área na matricula do imóvel
Da Área de Preservação Permanente
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.243 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720349/2007-07

Para a comprovação da APP, Não houve apresentação de ADA tempestivo para o
exercício, nem que posterior ao exercício, mas antes do inicio da ação fiscal para o imóvel rural
em questão. Também não a comprovou por meio de laudo técnico, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT,
A exigência do ADA para comprovação da APP está prevista expressamente na
Lei 6.938/81, art. 17-0, § 1 °, com a redação dada pela Lei 10.165/2000, art. 1 1, e no inc. I, § 3°,
do art. 10, do Decreto 4.382/2002 — Regulamento do ITR.
O prazo para sua apresentação foi estabelecido em seis meses após o vencimento
do prazo de entrega da DITR, conforme as Instruções Normativas SRF 187/2002, art. 13;
344/2003, art. 13; 435/2004, art. 10; e 554/2005, art. 10, sendo exigida a entrega de uma
declaração inicial, e, subsequentemente, apenas se houvesse alteração nas informações
No presente caso, o ADA foi apresentado em 28/09/2007, sendo válido para os
exercícios 2007 e seguintes, mas não para o exercício em comento, por ter sido apresentado
depois do inicio da ação fiscal.
Portanto, mantém-se a glosa da APP.
Do Valor da Terra Nua
O contribuinte não comprovou por meio de laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, o valor da terra nua declarado.
De acordo com o relatório Fiscal e do documento de fl 47, o valor da terra nua foi
arbitrado pelo fiscal com base nas médias das DITR da região, sem levar em conta a aptidão
agrícola
O arbitramento do VTN, com base no SIPT - Sistema Integrado de Preços de
Terras, está previsto no art. 14, da Lei n° 9.393, de 1.996. Com as alterações da Medida
Provisória n° 2.18.356, de 2001, a redação do art.12 , da Lei n° 8.629, de 1993, passou a ser a
seguinte:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola;
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias,
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.243 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720349/2007-07

Portanto, de acordo com os dispositivos acima, verifica-se que o SIPT, para ser
utilizado como parâmetro para o arbitramento, deve, necessariamente, levar em conta a aptidão
agrícola.
Da análise do Extrato SIPT de fl 47, verifica-se que foi considerado para
arbitramento do VTN, apenas o valor da média das DITR. Já no Laudo apresentado de fls 74, é
informado que o valor da terra nua é de R$ 2.979.853,60
Portanto, deve-se excluir o VTN arbitrado pela fiscalização por não ter
considerado a aptidão agrícola e considerado o informado no laudo.
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar e por dar parcial provimento ao recurso
para que seja cancelada a glosa da área de reserva legal de 5.904,0 ha e para que seja
considerado o valor da terra nua de R$ 2.979.853,60
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital